Tribunal: TJBA
Processo: 0000068-38.2003.8.05.0160
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000068-38.2003.8.05.0160 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESPÓLIO DE CELINO JOSÉ FONTES e outros Advogado(s): MARCIO MOREIRA FERREIRA APELADO: MIGUEL SILVA OLIVEIRA e outros Advogado(s):ROBERTO PEREIRA DANTAS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, II, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. REQUISITO DE VALIDADE DO ATO. NORMA COGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA PELO JULGADOR. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença (id 99705117) que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do Código de Processo Civil. A ação de reintegração de posse foi ajuizada em 2003 e, após longo período de inércia processual, foi extinta em agosto de 2025. O juízo de primeiro grau, de forma expressa, dispensou a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, por considerar a medida contrária ao princípio da eficiência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo por abandono ou paralisação (art. 485, II e III, do CPC) sem a prévia e indispensável intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme exige expressamente o art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil, estabelece uma exigência formal e obrigatória ao prever que, nos casos de extinção por paralisação (inciso II) ou abandono (inciso III), a parte será pessoalmente intimada para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. 4. A norma contida no referido parágrafo é cogente, ou seja, de observância obrigatória, não cabendo ao julgador dispensá-la com base em argumentos de eficiência ou celeridade processual. Trata-se de uma garantia fundamental do devido processo legal, que visa a evitar decisões surpresa e a confirmar a real ausência de interesse da parte no prosseguimento da causa. 5. Na hipótese dos autos, o próprio juiz sentenciante admitiu, em sua decisão, ter deixado de cumprir o requisito legal, afirmando que "dispensa-se a exigência da intimação pessoal art. 485 §1º , por não se coadunar com a eficiência". Tal conduta representa erro de procedimento e ofensa direta à legislação processual. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que retome o seu curso regular na primeira instância, com a necessária e prévia intimação pessoal da parte autora para se manifestar sobre o prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. Para a extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do Código de Processo Civil, é requisito indispensável de validade a prévia intimação pessoal da parte autora para, em 5 (cinco) dias, suprir a sua inércia, conforme determina o § 1º do mesmo artigo. 2. É nula a sentença que, com base em princípios como a eficiência ou celeridade, dispensa o cumprimento da norma cogente que exige a intimação pessoal do autor antes de extinguir o processo por abandono ou paralisação, configurando clara violação ao devido processo legal.". __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 8º, 77, V, 186, § 1º, 246 a 275, 485, III, § 1º, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0000068-38.2003.8.05.0160, sendo Apelante Espólio de Celino José Fontes e Apelados Miguel Silva Oliveira e Damiana Cipriana de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator